Tribunal: STF
Processo: ARE 1350136
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos pedidos formulados por Interbrasil Ltda. em sede de apelação. A correspondente ementa está assim redigida: 



    Apelação Cível. Ação ordinária em que se pretende suspensão da exigibilidade do depósito relativo ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal) e afastamento da majoração de alíquotas referentes ao FECP ( Fundo Estadual de Combate à Pobreza). Sentença de procedência parcial que atendeu ao pedido autoral com relação ao FECP, mas não com relação ao FEEF. Apelo interposto pela autora. Manifestação da patrona da autora/apelante, na tribuna, contra a indicação de remessa necessária, que, segundo aponta, não deveria ser conhecida em razão do valor em discussão relativamente ao FECP e, no mérito, mantida a sentença quanto a esse tópico. Tema referente ao FECP bem resolvido na sentença. Pleito recursal, direcionado ao FEEF, que não é acolhido. Diploma legal que foi objeto de representação da inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a sua inconstitucionalidade. Princípios da legalidade e da anterioridade. Não violação. Jurisprudência sobre o tema. Desprovimento do recurso.



    Em recurso extraordinário, alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 5º, XXXVI e 167, IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que a criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) consiste em aumento indireto do ICMS, representando verdadeira redução no benefício fiscal concedido por prazo certo e condição onerosa.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. De início, importante pontuar que a Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa ao princípio do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido. 



     (AI 732.374-AgR/CE, Ministra Ellen Gracie – realce meu). 



    Para além disso, o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local, notadamente a Lei n. 7.428/2016, consignou que a referida lei não cria qualquer imposto novo e nem causa prejuízos ao consumidor, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Pretende a recorrente que seja determinada a suspensão de exigir o recolhimento da contribuição de 10% para o FEEF, instituído pela Lei nº 7.428/2016 e Decreto nº 45.810/2016 (regulamentador). Impende destacar que o respectivo diploma legal foi objeto de representação de inconstitucionalidade, tendo o Órgão Especial desse Egrégio Tribunal, em julgamento publicado em 05/04/2017 reconhecido a sua constitucionalidade, pois entendeu que o referido FEEF não se trata de novo imposto, uma vez que o fato gerador continua sendo o ICMS, logo não ocorrendo qualquer violação ao princípio do direito adquirido, conforme transcrição do voto abaixo: 



    (...)



    .......................................................................................................



    De fato, a Lei nº 7.428/2016 não previu a vinculação dos recursos destinados ao FEEF à realização de um programa específico. De modo diverso, as finalidades atribuídas ao referido fundo são genéricas: assegurar o equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado, pagar salários inadimplidos e prover os serviços de segurança, saúde e educação. 



    Com efeito, a lei trata de uma providência emergencial, de modo a contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro, dado o momento de crise vivenciado, além da ausência de prejuízo aos contribuintes, já que haverá prorrogação automática dos benefícios fiscais usufruídos, pelo prazo que se fizer necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal). Note-se, portanto, que o aludido diploma legal não cria qualquer imposto novo, como pretende fazer crer o apelante. Cuida-se de ICMS já existente, tendo sido estabelecida, apenas, uma modulação temporal do benefício fiscal, de modo a reduzi-lo em 10% durante um período de tempo, mas assegurando ao contribuinte a recuperação integral de todos os valores recolhidos ao FEEF, mediante a prorrogação do termo final do benefício, de modo que nenhum contribuinte sofrerá prejuízos. 



    Divergir dessas conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local.



    Eventual afronta à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    Na mesma linha de entendimento, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.343.057, ministra Rosa Weber; ARE 1.344.693, ministro Alexandre de Moraes e ARE 1.346.920, ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator